Tribunal: TJMT
Processo: 1005285-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005285-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DONIDA - CPF: 410.337.010-68 (AGRAVANTE), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), IVANIA MARIA CERIOLI - CPF: 406.292.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR VENTURINI - CPF: 524.400.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO VENTURINI - CPF: 000.479.829-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR PEDRO VENTURINI - CPF: 899.366.719-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FABIAN VENTURINI - CPF: 031.209.569-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VENTURINI - CPF: 554.526.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA DIECKEL - CPF: 001.336.859-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E MANTEVE A PENHORA ONLINE REALIZADA NAS CONTAS DOS EXECUTADOS – ART. 835, I, DO CPC – DINHEIRO - ORDEM DE PREFERÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Sabe-se que o art. 805, do CPC, garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Lado outro, na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, acrescido ao fato de que o dinheiro tem preferência a qualquer outro bem, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO CEZAR DONIDA e LUCIANA NAVAS BERG DONIDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000556-05.2010.8.11.0055, movida em seu desfavor por BANCO JOHN DEERE S/A, que manteve a penhora online realizada nas contas dos executados.

Em suas razões, sustenta a parte Agravante que o bloqueio dos valores vem trazendo sérios prejuízos e preocupações, pois como agricultores precisam de crédito para viabilizar a safra vindoura.

Defende que a ordem de preferência do artigo 835, do CPC, aplica-se ao credor quirografário e não a quem já tem garantido o seu crédito, bem como que a garantia hipotecária vinculada à cédula firmada já foi avaliada em duas oportunidades (R$ 4.687.500,00, em 12.07.2011, e R$ 3.391.120,00, em 08.12.2011), sendo certo que o § 3º do art. 835 do CPC, impõe a penhora, obrigatoriamente, sobre a garantia hipotecária, ante a incidência da Súmula 417, do STJ.

Assevera que, se as partes por livre iniciativa constituíram a garantia hipotecária, não cabe ao Poder Judiciário subverter a ordem da prioridade da penhora estabelecida com autonomia negocial.

Aduz a aplicação dos artigos 190, do CPC, e 421 e 421-A, do CC/02.

Afirma que se revela contraditório a pactuação de garantia hipotecária e o pedido de penhora BACENJUD/SISBAJUD realizada pelo banco agravado, ante a incidência do Principio da Boa-fé Objetiva e o Principio da Proibição de Comportamentos Contraditórios;

Por fim, argui ofensa aos artigos 850 e 853 do CPC; ao Principio da Menor Onerosidade ao Executado (artigo 805, do CPC); e a nulidade da garantia pessoal (aval) ante a lesão ao §3º do art. 60 do Decreto Lei 167/67.

Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o tramite da Ação de Execução nº 556-05.2010.811.0055 da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT.

No mérito, requer seja dado provimento ao Agravo, para reformar a decisão agravada, a fim de desconstituir a penhora SISBAJUD/BACENJUD, determinado a imediata liberação da penhora realizada sobre os ativos financeiros pertencentes aos agravantes avalistas, bem ainda, para declarar nulo o aval prestado pelos agravantes, já que há vedação legal do aval prestado por pessoa física.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 123078997).

Contraminuta da parte agravada (ID 124129613).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO JOHN DEERE S/A em face de JAIR VENTURINI, contra os intervenientes-hipotecantes CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO e contra os avalistas GENESIO VENTURINI, PAULO CEZAR DONIDA, LUCIANA NAVAS BERG, ELEMAR PEDRO VENTURINI, ELIZETE FABIAN VENTURINI, ALTAIR VENTURINI, AMELIA DIECKEL VENTURINI e DEMAR IVO VENTURINI, aduzindo que o devedor principal emitiu uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em favor do Banco, em 14/10/2005, no valor nominal de R$ 440.534,60, para pagamento em 5 prestações anuais, com vencimento previsto para 15/05/2010.

Como garantia, deram os seguintes bens: 03 plantadeiras, marca John Deere, modelo 9218, em garantia pignoratícia, prestada pelo devedor principal; um imóvel rural de 500 hectares (Fazendo Chapada III), registrada no CRI de Sapezal/MT, sob matrícula nº. 166, prestada em garantia hipotecária pelos intervenientes-hipotecantes CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO.

Todavia, alega que o devedor-financiado deixou de honrar o pactuado, de modo que se encontra inadimplente no valor, atualizado até 15/12/2009, de R$ 630.623,60.

Citada, a parte executada opôs Embargos à Execução nº 0005386-77.2011.8.11.0055 - Cód. 135230, o qual foi julgado improcedente.

O Juiz singular deferiu a penhora do imóvel dado em garantia de hipoteca e determinou a avaliação do bem penhorado.

A parte exequente requereu a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, que, deferida pelo Juízo, restou parcialmente frutífera, tendo sido realizado bloqueios junto às contas bancárias dos executados LUCIANA NAVAS BERG DONIDA (R$ 862.718.96), PAULO CEZAR DONIDA (R$ 1.189.664,02) e IVANIA MARIA CERIOLI.

Os executados PAULO CEZAR DONIDA e LUCIANA NAVAS BERG DONIDA manifestaram nos autos, alegando a nulidade da execução por falta de intimação de todos os executados da penhora do bem imóvel, requerendo, assim, a anulação do processo a partir das folhas 115.

Também alegaram, preliminarmente, a ausência de previsão legal para o deferimento da segunda penhora, sustentando que a penhora deveria recair exclusivamente sobre o bem imóvel hipotecado.

Afirmaram que não há razão para manter a penhora sobre os ativos financeiros dos avalistas, pois o valor do bem imóvel penhorado é suficiente para garantir o cumprimento integral do débito, bem como alegou que o deferimento da segunda penhora, sem ouvir a parte contrária, também feriu a regra do artigo 853 do CPC, o que enseja nulidade.

Aduziu a necessidade de desconstituição dos valores bloqueados, sob o argumento de que na execução de crédito com garantia hipotecária deve a penhora, obrigatoriamente, recair sobre a coisa dada em garantia, bem como sustentou que a preferência do dinheiro somente se aplica ao credor quirografário e não ao credor hipotecário, que já tem garantido o seu crédito.

Ao analisar a manifestação, o Magistrado a quo afastou a alegação de nulidade processual por ausência de intimação dos demais executados quanto à penhora do imóvel, bem como por entender que pretendem defender em nome próprio interesse dos demais executados.

Lado outro, manteve a penhora online realizada porquanto a satisfação do débito, por meio do bem imóvel dado em garantia, ainda está longe de acontecer, sobretudo, porque o imóvel sequer foi localizado para ser avaliado, diferentemente do dinheiro, que possui que possui liquidez imediata.

Opostos Embargos de Declaração, estes restaram rejeitados.

Irresignados, os executados PAULO CEZAR DONIDA e LUCIANA NAVAS BERG DONIDA interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 805, do CPC, garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda nº 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC em seu art. 4º:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da parte e não obstante a norma contida no § 3º do artigo 835 do CPC, a preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, não pelo devedor, haja vista que a garantia é instituída em benefício daquele e não deste.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO REJEITADO PELA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE SE LIMITAR AO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PREFERÊNCIA QUE APENAS PODE SER INVOCADA PELO CREDOR. CONTRIÇÃO SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO § 3º DO ARTIGO 835 DO CPC ADMITIDA. INTERESSE DO CREDOR. PRECEDENTES. MANTENÇA. A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele e não deste. Aplicar a regra do § 3º do artigo 835 do CPC em favor do devedor colocaria o credor com garantia real em situação inferior ao do credor quirografário, considerando que este poderia efetuar a penhora de outros bens, ao passo que o credor pignoratício somente poderia penhorar o bem dado em garantia. Recurso conhecido e não provido” (TJ-PR, AI: 0067127-36.2020.8.16.0000, Rel.: Des. HAMILTON MUSSI CORREA, 15ª Câmara Cível, Julgado em 08.03.2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA REAL NO TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. 1. Em execução de crédito com garantia real, a penhora preferencial estabelecida no § 3º do artigo 835 do CPC só pode ser invocada pelo credor, e não pelo devedor, uma vez que a garantia é instituída em benefício daquele. Inteligência dos artigos 835, caput, § 3º, e 797, do CPC. 2. No voto condutor do acórdão constam os motivos que levaram à manutenção da penhora efetivada nos autos, razão pela qual não há falar-se em omissão. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, hipótese não verificada no caso concreto. 4. Os embargos de declaração não têm aptidão para provocar o reexame de questão decidida no julgamento do recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJ-GO, AI: 02355168820208090000, Relator: Des. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2021)

Cabe ressaltar ainda, que na presente execução ainda não foi realizada a avaliação do imóvel penhorado, de modo que qualquer quantia encontrada é válida e servirá para a diminuição da dívida, acrescido ao fato de que o dinheiro tem preferência a qualquer outro bem, resolvendo-se a insuficiência por complementação da penhora, na forma do art. 874 do CPC.

Ao arremate, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento é um recurso “secundum eventos litis” e deve se ater ao acerto/desacerto da decisão atacada, dentro dos critérios da legalidade e razoabilidade, é vedado imiscuir no mérito da demanda ou julgar matérias estranhas ao ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância.

Sendo assim, deixo de conhecer da tese recursal de nulidade da garantia pessoal (aval) ante a lesão ao §3º do art. 60 do Decreto Lei 167/67, vez que não tratada na decisão invectivada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022